Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ADMISSIBILIDADE. TERMO DE INTERPOSIÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CPP. CONHECIMENTO AMPLO. MÉRITO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO VERIFICADA. CONTRARIEDADE DA SENTENÇA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. CONTRARIEDADE DO VEREDICTO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. RELAÇÃO DE AMIZADE E CONFIANÇA. CONDUTA SOCIAL. MEMBRO DE GRUPO CRIMINOSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÚMERO DE DISPAROS. MENORIDADE RELATIVA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA SOBEJANTE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1068 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o acusado como incurso no crime de homicídio qualificado, à pena de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a ocorrência de nulidade posterior à decisão de pronúncia; (ii) a compatibilidade da sentença à lei e ao veredicto dos Jurados; (iii) a existência de provas capazes de lastrear o veredicto do Conselho de Sentença; (iv) a correção da dosimetria da pena, notadamente a possibilidade de valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.
III. Razões de decidir:
3. Conforme enunciado da súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o recurso de apelação no Tribunal do Júri deve ser conhecido na extensão de sua interposição, a impor, no caso concreto, o conhecimento do apelo de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, dado o caráter genérico do termo de interposição, ainda que as razões tenham se limitado apenas a algumas delas.
4. Não há nulidade posterior à pronúncia quando não se extraem nulidades relativas ou absolutas, impugnação em plenário, tampouco prejuízo concreto às partes.
5. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra, desde que a tese acolhida encontre respaldo mínimo no acervo probatório dos autos.
6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando o Juiz-presidente profere sentença compatível com o resultado da votação e seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. Não há erro ou injustiça na aplicação da pena pela valoração negativa de circunstância judicial da culpabilidade diante da comprovada relação de amizade e especial confiança existente entre acusado e vítima.
8. A participação do agente em grupo criminoso caracterizado como gangue ou facção, responsável pela prática de crimes graves e imposição de medo na comunidade local, é fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social.
9. O elevado número de disparos contra a vítima (pelo menos nove), com vários atingindo-a de forma letal (quatro), autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.
10. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
11. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença não utilizada para conformar a modalidade qualificada do crime de homicídio (qualificadora sobejante) pode ser considerada nas demais etapas da dosimetria da pena.
12. Em razão da soberania dos veredictos, a condenação imposta pelo Conselho de Sentença deve ser imediatamente executada, independentemente do quantum de reprimenda fixado (Tema 1.068 do STF).
IV. Dispositivo:
13. Recurso parcialmente provido. Execução imediata da pena.